Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717754-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO PEREIRA DE JESUS, CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS EMBARGADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora